Tribunal: TJBA
Processo: 0303857-30.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303857-30.2014.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DANILO SANTOS XAVIER

Advogado(s):
WALMARY DIAS PIMENTEL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, II E IV, DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALBERGAMENTO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. DECISÃO QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, AINDA QUE POR CLEMÊNCIA, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO DO RÉU EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE NÃO É ABSOLUTA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso
de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu o Réu
DANILO SANTOS XAVIER
, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

II

–

Consoante se extrai da exordial acusatória, em 16/12/2014, por volta das 12h, na Rua Santa Rita, na Praça da Califórnia, bairro Califórnia, na comarca de Itabuna, o ora Apelado, agindo com inequívoco
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima
Aldiney Junio Rodrigues Xavier
.

III

–
Inconformado com a absolvição da Corte Popular, o Ministério Público interpôs o presente Recurso, pleiteando, em suas razões, a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrári
a
à prova dos autos.

IV

–
Faz-se necessário consignar, de início,
que a presente via recursal
permite que se proceda somente a um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório mínimo para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de qualquer elemento capaz de sustentá-lo. Com efeito, como cediço, a quebra da soberania dos veredictos, garantida constitucionalmente, é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório.

V –

Inclusive, a Terceira Seção da Corte de Cidadania, embora não à unanimidade, ao julgar o HC 313.251/RJ, de Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, firmou o entendimento de que é possível a interposição de recurso ministerial, uma única vez, visando à anulação de sentença absolutória do Tribunal do Júri, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos –
ainda que por clemência
–, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. P
recedentes.

VI –

Conforme delineado pelo Órgão Ministerial, a materialidade e autoria delitivas se encontram, de fato, robustas nos autos, tendo o réu, em Plená
rio,
confessado a prática do homicídio em desfavor da vítima
Aldiney Junio
,

alegando que dispa
rou em seu desfavor mais de um tiro de um revólver 38 que portava, não se recordando quantos, alguns dias após uma discussão que aconteceu no contexto do conserto da sua motocicleta, cuja ignição havia se danificado.

VII –

Diante da sua confissão, embora, de algum modo, o réu tenha se mostrado fragilizado, não contendo suas lágrimas, e se defendido, alegando que se sentiu ameaçado pela vítima, e que teria disparado quando esta colocou suas mãos dentro de uma bolsa, não houve a formulação de tese defensiva, como por exemplo a alegação de legítima defesa, ainda que putativa, por parte do seu advogado constituído, mas, tão somente, o pedido de clemência.

VIII –

Destarte, malgrado se alegue que os jurados eventualmente absolveram o Réu por clemência, já que se trata de quesito genérico, em tese passível de ser respondido com base em elementos não jurídicos e extraprocessuais, trata-se de decisão flagrantemente contrária à prova dos autos e não respaldada em nenhuma tese defensiva apta a demonstrar eventual consonância ent
re as
respostas aos quesitos específicos e genérico.

IX –
Pa
recer ministerial pelo provimento do recurso.

X –

Apelação
CONHECIDA
e
PROVIDA
, pa
ra anular a decisão combatida e submeter o Apelado a novo Júri
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0303857-30.2014.8.05.0113
, em que figura, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
DANILO SANTOS XAVIER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de anular a decisão dos jurados, eis que manifestamente contrária às provas dos autos, e submeter o Apelante
DANILO SANTOS XAVIER
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08